Tribunal: STF
Processo: ARE 1391651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. DIREITO À COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MUTUÁRIO INADIMPLENTE. CONDENAÇÃO DA CEF A RENEGOCIAR O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PES). APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE PACTUADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos autorais, para anular o procedimento de execução extrajudicial do imóvel objeto do contrato de mútuo firmado entre as partes, bem como condenar as Rés ao cumprimento do contrato de seguro habitacional, com o pagamento da indenização securitária e declaração de quitação do financiamento imobiliário.



    2. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Ré, Caixa Seguradora S/A, em virtude da ausência de qualquer comprovação nos autos de que a operação de troca da entidade seguradora do Seguro Habitacional público, operado pela CEF, tenha sido comunicada ao mutuário, além do que a data da mencionada operação é posterior ao sinistro sofrido pelo mutuário.



    3. Nos termos do art. 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, é de 01 (um) ano o prazo prescricional para o segurado postular o direito à cobertura securitária, contados da ciência do fato gerador (sinistro). Tal previsão é plenamente aplicável aos contratos de seguro firmados no âmbito do SFH, não havendo que se cogitar da incidência do prazo prescricional previsto no CDC, cujo âmbito de incidência restringe-se às ações de responsabilidade civil decorrentes de fato do produto ou do serviço (acidentes de consumo). A hipótese também não atrai o prazo de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IX, do CC/02, uma vez que se cuida de ação movida pelo próprio mutuário/segurado contra a seguradora, e não por terceiro beneficiário. Precedente: STJ - EREsp 1272518/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 30/06/2015.



    4. No caso dos autos, o Autor firmou contrato de mútuo com a CEF em 02/10/1997, sendo que, em 28/05/2003, foi-lhe concedido benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. À luz do regramento citado, o Autor dispunha do prazo de 01 (um) ano para comunicar a ocorrência do sinistro à CEF, segundo determina a Cláusula 21ª do contrato de mútuo. Porém, a Empresa Pública Federal só foi comunicada do sinistro no dia 31/12/2004, quando a pretensão autoral já havia sido fulminada pela prescrição.



    5. Inviável acolher o pedido de quitação do contrato de mútuo, sobretudo porque foi comprovada pelos Réus a existência de prestações inadimplidas pelo mutuário desde janeiro de 2003, segundo aponta a Planilha de Evolução do Financiamento (PEF) e o Laudo Pericial Contábil.



    6. Não prospera também os pedidos de condenação da CEF a renegociar os termos do contrato e de limitar o saldo devedor ao valor venal do imóvel, dada a inexistência de qualquer imposição legal nesse sentido.



    7. Merece ser acolhido o pedido de revisão do contrato de mútuo, ante a constatação, pelo Perito Judicial, de que a evolução do financiamento se deu em desacordo com os índices de reajuste das prestações pactuados. Isso porque, o expert apontou que a CEF não aplicou corretamente o Plano de Equivalência Salarial (PES).



    8. Reconhecida a abusividade não apenas sobre os encargos acessórios, a mora fica descaracterizada, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da execução extrajudicial e a suspensão de seus efeitos, inclusive de eventual leilão.



    9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXII, XIII e XXXII; 6º; e 170, incisos II, III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de origem dependeria da interpretação de cláusulas contratuais, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, haja vista a vedação contida na Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente